Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-38.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO DE MOTOCICLETA. PRODUTO DE CRIME. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. ARTIGO 130, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. De acordo com o artigo 130, inciso II, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o terceiro que alega haver adquirido de boa-fé bem objeto de sequestro, em decorrência da discussão judicial quanto à sua utilização por integrante de organização criminosa, por se tratar de produto de crime, somente poderá promover o levantamento da medida constritiva se prestar caução que assegure a aplicação do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal. Não sendo prestada a caução, a questão deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória.